Tribunal: CARF
Processo: 10880.916585/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916585/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KUEHNE + NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.

KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, manifesta inconformidade com
Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de Administração Tributária de
São Paulo – DERAT (fls. 02), que não homologou a compensação declarada com
pagamento indevido de IRRF – Fretes Internacionais, cód. 9412, recolhido em
14/11/2008.
2. O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para
quitar débitos declarados em DCTF.
3. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 06
apresentando suas razões, em síntese a seguir:
3.1 Alega que a PER/DCOMP deve ser cancelada pois foi entregue indevidamente;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916585/2010-57
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

3.2 Alega que o débito da PER/DCOMP é inexistente, pois já teria sido recolhido e
declarado.
3.3 Alega que o DARF utilizado como crédito tem saldo indisponível.
3.4 Informa que anexa à manifestação de inconformidade a DIPJ do ano-calendário
2008, DARF correspondente ao valor apurado e DCTF de 04/2008.

Em 02 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP.
Solicitação de cancelamento de PER/DCOMP que gerou saldo a pagar somente pode ser
aceita se a contribuinte comprova a quitação do débito compensado.

Cientificada (AR fls. 58), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
59/69 no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) A decisão indeferiu o pedido de cancelamento do PER/DCOMP, mantendo a
exigência do débito objeto de compensação por entender que não restou
comprovado que o débito declarado havia sido pago. Ocorre que no caso em
questão não há que se falar em comprovação do pagamento do débito, uma
vez que este inexiste.
b) Na DCTF e DIPJ juntadas aos autos desde a manifestação de inconformidade
é possível identificar que a Recorrente não apurou débito de imposto de renda
sobre receitas financeiras de renda variável no mês de abril de 2008;
c) Para que não restem dúvidas quanto ao erro apontado requer a juntada, em
grau de recurso dos seguintes documentos
c.1) planilha demonstrando a apuração do IRPJ no ano-calendário de 2008, a
fim de comprovar que os únicos débitos da recorrente, referentes ao IRPJ no
mês de abril de 2008 correspondem à estimativa mensal daquele imposto, a
qual foi quitada por meio de DARF já apresentado, não existindo, portanto,
quaisquer outros débitos pendentes a título de IRPJ que justificassem a
compensação declarada erradamente ao fisco;
c.2) cópia da ficha 11 de sua DIPJ, a fim de comprovar o valor apurado de
IRPJ no mês de abril de 2008, bem como a ausência de qualquer recolhimento
de IRPJ sobre receitas financeiras de renda variável (linha 11);
c.3) cópia da sua DCTF, referente à abril de 2008, onde pode ser visto que não
foi declarado qualquer débito de IRPJ sobre receitas financeiras de renda
variável; e
c.4) Cópias do seu livro razão, referente à conta contábil de receitas
financeiras do ano-calendário de 2008, bem como mesmo livro razão separado
pelo mês de abril de 2008, a fim de comprovar que não houve apuração de
receitas financeiras de renda variável no período sobre as quais incidisse o
IRPJ.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

É o relatório.
Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de
Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01), que não homologou a compensação
declarada com pagamento indevido de IRPJ – Estimativas Mensal, cód. 2362, recolhido em
30/11/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para quitar débitos
declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação de inconformidade que a
PER/DCOMP ora em discussão deveria ser cancelada, pois não somente o crédito, mas também
o débito nela constante era inexiste. Para comprovar o alegado fez a juntada da DIPJ e DCTF do
período.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a contribuinte não havia comprovado o pagamento do débito que ela alegou
inexistir. Confira-se:

6 Observa-se da PER/DCOMP apresentada (fls. 01 e 01/ verso) que o débito
compensado, de valor original R$ 42.796,00 se refere a pagamento de IRPJ – renda
variável, cód. 3317-01 e período de apuração de abril de 2008.
7 A contribuinte alega já haver quitado esse débito e apresenta como comprovação a
DIPJ do ano-calendário 2008, DARF correspondente ao valor apurado e DCTF de
04/2008.
8 Ocorre que, a cópia do DARF apresentado (fls. 11), se refere a pagamento de
estimativa de IRPJ, código 2362, relativa ao período de apuração de abril de 2008, e de
valor R$ 241.336,83.
9 A DIPJ (fls. 22 a 26) e a DCTF (fls. 13 a 16) que foram apresentadas apenas
parcialmente, não demonstram que o valor do débito compensado estaria incluído na
apuração e abril, ou mesmo incluído dentro do DARF de recolhimento de estimativa.
10 A contribuinte também não ofereceu qualquer explicação a respeito e nem
apresentou qualquer documentação demonstrando que: i) o débito já estaria pago e, ii) o
débito estaria incluído no DARF apresentado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

11 Observe-se ainda que o DARF se refere apenas ao pagamento de estimativa de IRPJ
do mês de abril de 2008 e o débito se refere a IRPJ devido sobre operações em
mercados de renda variável.
12 De fato, esse código de arrecadação 3317 se refere a pagamento do IRRF devido
sobre ganhos líquidos auferidos no mês anterior, pelas pessoas jurídicas, inclusive
isentas, em operações financeiras realizadas em Bolsas de Valores, de Mercadorias e de
Futuros e assemelhadas, bem como, em alienações de ouro, ativo financeiro e de
participações societárias fora de Bolsa e não se confunde com o pagamento de
estimativa mensal de IRPJ.
13 Desse modo, não há no presente processo qualquer comprovação que o débito
declarado em PER/DCOMP tenha sido quitado pela contribuinte, não justificando que
se cancele a cobrança da compensação não homologada.

A Recorrente alega, no entanto, que a decisão indeferiu o pedido de cancelamento
do PER/DCOMP, mantendo a exigência do débito objeto de compensação por entender que não
restou comprovado que o débito declarado havia sido pago. Ocorre que no caso em questão não
há que se falar em comprovação do pagamento do débito, uma vez que este inexiste.
Menciona que nas DCTF e DIPJ juntadas aos autos desde a manifestação de
inconformidade é possível identificar que a Recorrente não apurou débito de imposto de renda
sobre receitas financeiras de renda variável no mês de abril de 2008;
Por fim, para que não restem dúvidas quanto ao erro apontado requer a juntada,
em grau de recurso, dos seguintes documentos
c.1) planilha demonstrando a apuração do IRPJ no ano-calendário de 2008, a fim
de comprovar que os únicos débitos da recorrente, referentes ao IRPJ no mês de abril de 2008
correspondem à estimativa mensal daquele imposto, a qual foi quitada por meio de DARF já
apresentado, não existindo, portanto, quaisquer outros débitos pendentes a título de IRPJ que
justificassem a compensação declarada erradamente ao fisco;
c.2) cópia da ficha 11 de sua DIPJ, a fim de comprovar o valor apurado de IRPJ
no mês de abril de 2008, bem como a ausência de qualquer recolhimento de IRPJ sobre receitas
financeiras de renda variável (linha 11);
c.3) cópia da sua DCTF, referente à abril de 2008, onde pode ser visto que não foi
declarado qualquer débito de IRPJ sobre receitas financeiras de renda variável; e
c.4) Cópias do seu livro razão, referente à conta contábil de receitas financeiras do
ano-calendário de 2008, bem como mesmo livro razão separado pelo mês de abril de 2008, a fim
de comprovar que não houve apuração de receitas financeiras de renda variável no período sobre
as quais incidisse o IRPJ.
Antes de verificar a verossimilhança das alegações da Recorrente quanto ao erro
relativo ao débito inserido no PER/DCOMP é importante analisar a abrangência do contencioso
administrativo relativo aos processos de compensação. Isso porque a questão é controversa no
âmbito do CARF. Algumas decisões entendem que, em situações como a dos autos, o recurso
não deveria ser conhecido, uma vez que a competência das turmas do CARF se limita a verificar
a existência do direito creditório alegado.
Todavia, ao analisar questão no julgamento do Acórdão 9101-004.767, de 06 de
fevereiro de 2020, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que o contencioso
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

administrativo abrange também a análise do débito nas hipóteses de erro do contribuinte. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que
diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do
débito compensado.

Na ocasião, participei do julgamento, como suplente convocada, e acompanhei o
voto da Conselheira Relatora EDELI PEREIRA BESSA, cujas razões abaixo transcritas adoto:
(...)
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
(...)
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.559 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916585/2010-57

Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.

Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem
informe se da documentação juntada pela Recorrente é possível identificar a inexistência do fato
gerador no mês de abril de 2008, bem como a ausência de qualquer recolhimento de IRPJ sobre
receitas financeiras de renda variável e apresente relatório conclusivo. Em seguida, intime a
contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital